Tribunal: CARF
Processo: 10660.907746/2011-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.907746/2011-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.039 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
EXPRINSUL COMÉRCIO EXTERIOR LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. CONTAGEM DO PRAZO.
DIES A QUO.
A Administração Tributária tem o prazo de cinco anos, a partir da entrega da
declaração de compensação - DCOMP (e não do pedido de ressarcimento -
PER), para homologar ou não a compensação, sob pena de a compensação ser
homologada tacitamente por decurso de prazo.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não há que se cogitar de nulidade do auto de infração lavrado por autoridade
competente e com a observância dos requisitos previstos na legislação que rege
o processo administrativo tributário.
ATOS ANTERIORES AO LANÇAMENTO. PRINCÍPIO INQUISITÓRIO.
AUSÊNCIA DE NULIDADE.
O procedimento fiscal que culmina no ato de lançamento é governado pelo
princípio inquisitório. O direito à ampla defesa e ao contraditório somente se
instalam e são exercíveis no processo administrativo (governado pelo Decreto
70.235/72 e pela Lei n. 9.784/99), que se inicia com a pretensão resistida
(contencioso).
PIS.
COFINS.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
AGROINDÚSTRIA.
TERCEIRIZAÇÃO DO PROCESSO PRODUTIVO. VEDAÇÃO AO
CRÉDITO.
Para fazer jus ao crédito presumido da agroindústria, a empresa precisa
produzir ela própria o café que revende, considerando como tal o exercício
cumulativo das atividades previstas na legislação de regência.
NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. GLOSA DE CRÉDITO.
Tratando-se de emissão de notas por empresas inaptas, e não tendo sido
comprovado o pagamento e a efetiva movimentação das mercadorias descritas
nas notas fiscais, cabível a glosa do crédito básico da Contribuição ao PIS e da
COFINS.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.907746/2011-97
Fl. 811
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.039 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.907746/2011-97

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Jorge Luis Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro
Sousa Bispo (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra decisão proferida pela Delegacia Regional
de Julgamento de Juiz de Fora/MG, Julgamento, que por unanimidade de votos, julgou
parcialmente procedente a manifestação de inconformidade apresentada pelo Contribuinte,
reconhecer o direito creditório no valor de R$ 13.964,95, relativo PIS/Pasep não-cumulativo –
exportação do 1o trimestre de 2006 e homologar as compensações pleiteadas nas Dcomps no
11079.02643.280508.1.3.08-4384 e 06172.58827.290708.1.3.08-0200, até esse limite.
A ementa do referido julgado foi lavrada nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Incabível anular decisão sem que haja fatos ofensivos ao direito de ampla defesa, ao
contraditório ou às normas que definem competência.
CRÉDITO PRESUMIDO - AGROINDÚSTRIA
Para fazer jus ao crédito presumido - agroindústria, a empresa precisa produzir ela
própria o café que revende, considerando como tal o exercício cumulativo das
atividades previstas na legislação de regência.
PIS/PASEP - COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. ILEGITIMIDADE.
PESSOA JURÍDICA IRREGULAR.
A realização de transações com pessoas jurídicas irregulares, com fortes indícios de
terem sido inseridas na cadeia produtiva com único propósito de gerar crédito na
sistemática da não cumulatividade, compromete a liquidez e certeza do pretenso crédito,
o que autoriza a sua glosa, sendo insuficiente para afastá-la, nesse caso, a prova do
pagamento do preço e do recebimento dos bens adquiridos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada, a Contribuinte recorre a este Conselho por meio de recurso
voluntário, no qual apresente os seguintes tópicos como alegações de defesa:
1. DA DECADÊNCIA PARA A GLOSA DOS CRÉDITOS;
Fl. 812
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.039 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.907746/2011-97

2. DA NULIDADE PELO EMBASAMENTO EM DEPOIMENTOS DE TERCEIROS
E PELA AUSÊNCIA DE JUNTADA DESSES MESMOS DEPOIMENTOS AOS
AUTOS DO PRESENTE PTA.;
3. DA EXIGÊNCIA ILEGAL DE QUE A ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL DEVA
SER REALIZADA EXCLUSIVAMENTE PELA RECORRENTE.
4. DO EQUIVOCADO ARGUMENTO DE QUE O CAFÉ ERA ADQUIRIDO NA
MODALIDADE POSTO ARMAZÉM;
5. DA BOA FÉ DA RECORRENTE E DA IMPOSSIBILIDADE DE GLOSA DOS
CRÉDITOS FUNDADO NO ENTENDIMENTO DE QUE OS FORNECEDORES
ENCONTRAM-SE INATIVOS E DE QUE HÁ INDÍCIOS DE INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA DE PESSOAS.
6. DA IMPOSSIBILIDADE DE CONFERIR EFICÁCIA RETROATIVA AO ATO
DECLARATÓRIO EXECUTIVO N.° 26, DE 17.09.2012 E A SÚMULA
CONSTANTE DO PT A 10660.722728/2012-18;
7. DO SUPOSTO ERRO DA RECORRENTE ACERCA DA AUSÊNCIA DE
PROPORCIONALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS
É o relatório.
Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
Inicialmente saliento que os valores exonerados pela DRJ (a respeito da
compensação de ofício indevidamente efetuada pela autoridade fiscal) estão abaixo do valor de
alçada, inexistindo recurso de ofício a ser julgado por este Conselho.

1. DA DECADÊNCIA PARA A GLOSA DOS CRÉDITOS;
Inicialmente a Recorrente se insurge contra a decisão de piso, a qual contou o
prazo para homologação tácita da data em que foram transmitidas as DCOMPs, e não da data de
apresentação do PER.
Não merece prosperar sua indignação.
O artigo 74, §5o da Lei n. 9.430/96 determina o prazo de homologação tácita que
corre contra a Administração Fiscal, a qual tem cinco anos para apreciar a declaração de
compensação apresentada pelo contribuinte. Não há previsão legal para a homologação tácita dos
pedidos de restituição ou de ressarcimento, sendo pacífica a jurisprudência deste conselho no
sentido de, em sendo diferentes os institutos, impossível estender a limitação à atuação da
Administração Pública por analogia. Dessarte, correta a decisão da DRJ quando concluiu que
inexiste homologação tácita in casu, uma vez que as declarações de Compensação que deram
origem aos débitos cobrados foram entregues em 28/05/2008 e 29/07/2008, enquanto que a
manifestação da autoridade fiscal foi notificada ao contribuinte em 15/04/2013.
Tampouco assiste razão à Recorrente quando invoca os dispositivos do Código
Tributário Nacional (CTN), em especial o artigo 150 §4o para aplicação no caso concreto, afinal, aqui
inexiste lançamento tributário, este sim regido pela citada normativa legal.
Inexiste, assim, qualquer decadência a ser reconhecida neste caso.
Fl. 813
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.039 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.907746/2011-97

2. DA NULIDADE PELO EMBASAMENTO EM DEPOIMENTOS DE
TERCEIROS E PELA AUSÊNCIA DE JUNTADA DESSES MESMOS
DEPOIMENTOS AOS AUTOS DO PRESENTE PTA.;
Sobre as alegações da Recorrente a respeito de nulidade do ato administrativo por
cerceamento do direito de defesa por ter se utilizado de depoimentos dos quais não teria tido
participação, são necessários alguns esclarecimentos.
A Recorrente em nenhum momento prova que, efetivamente, as pessoas físicas e
jurídicas a ela relacionadas não compuseram as investigações que resultaram nos depoimentos
descritos no TVF.
A alegação genérica sobre os vícios processuais que eventualmente maculariam
esse processo não podem resguardar a Recorrente. É seu o ônus da prova dos fatos que alega,
uma vez que se trata fatos impeditivos, modificativos, extintivos do direito da Fiscalização
(artigo 373, inciso II NCPC).
Ainda quanto à aventada nulidade, cabe relembrar que o procedimento fiscal é
inquisitório e aos particulares cabe colaborar com a autoridade administrativa, pois nessa fase
não se formou ainda a relação jurídica processual e os particulares não atuam como parte. Isto
somente acontece com o ato de lançamento e a respectiva impugnação, quando se instaura o
contencioso administrativo, com todos os deveres e direitos expostos no Decreto 70.235/72 e na
Lei n. 9.784/99.
Assim, antes da apresentação da impugnação, não há litígio, não há contraditório,
e o procedimento é levado a efeito de ofício pelo fisco. Coerentemente com essa interpretação, o
art. 14 do Decreto 70.235, de 1972, preceitua: “a impugnação da exigência instaura a fase
litigiosa do procedimento ”. É a partir desse momento que, iniciada a fase processual, passa a
vigorar na esfera administrativa o princípio constitucional da garantia ao devido processo legal,
no qual está compreendido o respeito à ampla defesa e ao contraditório, com os meios e recursos
a eles inerentes, nos termos do art. 5o, inciso LV, da CF.
No presente caso, pela análise do relatório fiscal, constato que todos os direitos da
Contribuinte foram seguidos durante o curso da ação fiscal. Afinal, o despacho decisório foi
instruído com as provas que motivaram o entendimento firmado pela fiscalização, todos
plenamente à disposição da Recorrente para que pudesse se defender no momento processual
adequado.
Assim, afasto o argumento de preliminar da sobre a ofensa ao contraditório e
ampla defesa, inexistindo lugar para a aplicação do artigo 59 do Decreto 70.235/72.

3. DA EXIGÊNCIA ILEGAL DE QUE A ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL
DEVA SER REALIZADA EXCLUSIVAMENTE PELA RECORRENTE
Pela leitura do TVF, percebe-se que a glosa dos créditos presumidos se deu por dois
motivos: i) pela atividade da manifestante não se enquadrar como agroindustrial; ii) pela aquisição de
fornecedores inativos e pelos indícios de interposição fraudulenta de pessoas. Cada um desses
fundamentos é capaz de, sozinho, justificar a negativa do direito ao crédito pretendido pela
Recorrente.
Fl. 814
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.039 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.907746/2011-97

Com relação ao primeiro deles, tem-se que o crédito presumido e a possibilidade
de a pessoa jurídica descontar créditos sobre os insumos adquiridos a esse título foi previsto pelo
art. 8o da Lei n.o 10.925/2004, que assim dispõe:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
O § 6o do referido dispositivo legal, vigente à época dos fatos geradores, logo,
aplicável ao caso dos autos, classificava a atividade de produção agroindustrial como sendo:
§ 6o Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se produção, em relação aos
produtos classificados no código 09.01 da NCM, o exercício cumulativo das
atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para
definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com
redução dos tipos determinados pela classificação oficial.
Assim, aliás, conceitua a atividade agroindustrial o art. 6o da IN SRF n.o
660/2006:
Art. 6 o Para os efeitos desta Instrução Normativa, entende-se por atividade
agroindustrial:
I - a atividade econômica de produção das mercadorias relacionadas no caput do art. 5 o
, excetuadas as atividades relacionadas no art. 2 o da Lei n o 8.023, de 1990; e
II - o exercício cumulativo das atividades de padronizar, beneficiar, preparar e
misturar tipos de café para definição de aroma e sabor ( blend ) ou separar por
densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação oficial,
relativamente aos produtos classificados no código 09.01 da NCM.
O texto legal é claro no sentido da necessidade de que haja produção pela empresa
agroindustrial, de acordo com os requisitos ali estabelecidos, para que seja viável o creditamento.
Dessarte, incabível a defesa quando alega a possibilidade de tomada do crédito presumido da
Contribuição ao PIS e da COFINS relativamente aos gastos com café para a industrialização por
terceiros. Tal constatação advém do texto legal, que cria o benefício fiscal em questão, a ser
insterpretado nos moldes do artigo 111 do CTN, sendo incabível a tentativa de transposição da
lógica que vige na legislação do IPI ao presente caso.
É o que consta da mansa jurisprudência deste Conselho:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Ano-calendário: 2010, 2011
AGROINDÚSTRIA.
INDUSTRIALIZAÇÃO
POR
ENCOMENDA.
CRÉDITO
PRESUMIDO. IMPOSSIBILIDADE. Até 31 de dezembro de 2011, enquanto aplicadas
as disposições do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, aos produtos da posição 09.01 da
NCM, a remessa de café in natura para terceiros, a fim de que estes realizassem as
atividades previstas no seu § 6o, não dava direito à apuração do crédito presumido
tratado no caput do mesmo artigo, haja vista descumprir o requisito de que a pessoa
jurídica adquirente do insumo agrícola fosse a produtora da mercadoria destinada à
venda.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
AQUISIÇÃO
DE
CAFÉ
IN
NATURA.
UTILIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO. RESSARCIMENTO. De acordo com o Art. 7o-A
da Lei no 12.599, de 2012, incluído pela Lei no 12.995, de 2014, o saldo do crédito
Fl. 815
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.039 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.907746/2011-97

presumido de que trata o art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, apurado até 1o de janeiro de
2012 em relação à aquisição de café in natura poderá ser utilizado pela pessoa jurídica
para compensação ou ressarcimento. (Acórdão 3201-008.432, de 26/05/2021)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA. AQUISIÇÃO DE
PESSOA FÍSICA. INDUSTRIALIZAÇÃO POR TERCEIRO. VEDAÇÃO. Para fazer
jus ao crédito presumido da Lei n° 10.925/2004, art. 8°, §6°, a empresa precisa produzir
ela própria o café que revende, considerando como tal o exercício cumulativo das
atividades elencadas no dispositivo legal. (Acórdão 3301-007.808, de 23/06/2020 –
Processo no 19991.000727/2009-46 – Relatora: Semíramis de Oliveira Duro)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/04/2007
a 30/06/2007 AGROINDÚSTRIA. CRÉDITO PRESUMIDO. INDUSTRIALIZAÇÃO
POR ENCOMENDA. CAFÉ. Até 31 de dezembro de 2011, enquanto aplicadas as
disposições do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004 aos produtos da posição 09.01 da NCM,
a remessa de café in natura para terceiros, a fim de que estes realizassem as atividades
previstas no seu § 6o, não dava direito à apuração do crédito presumido tratado no caput
do mesmo artigo, haja vista descumprir o requisito de que a pessoa jurídica adquirente
do insumo agrícola fosse a produtora da mercadoria destinada à venda. (Acórdão 3002-
001.160, de 16/03/2020 – Processo no 19991.000726/2009-00 – Relator: Carlos Alberto
da Silva Esteves)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008 CRÉDITO
PRESUMIDO. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. ART. 8o DA LEI No
10.925/2004. IMPOSSIBILIDADE. Não faz jus ao crédito presumido da contribuição,
nos termos do caput do art. 8o, da Lei no 10.925/2004, aquele que realiza a
industrialização por encomenda. Isto porque a pessoa jurídica não realizou efetivamente
as atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição
de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos
determinados pela classificação oficial, ou seja, não é quem de fato produz as
mercadorias, requisito essencial para fruição do benefício. As normas de regência de
benefício fiscal devem ser interpretadas de forma estrita, tal qual descrito na lei.
(Acórdão 3001-000.782, de 17/04/2019 – Processo no 19991.000723/2009-68 – Relator:
Marcos Roberto da Silva)
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2009
CRÉDITO PRESUMIDO – AGROINDÚSTRIA Para fazer jus ao crédito presumido -
agroindústria, a empresa precisa produzir ela própria o café que revende, considerando
como tal o exercício cumulativo das atividades previstas na legislação de regência.
(Acórdão 3002-007.886, de 17/12/2019 – Processo no 19991.000450/2010-95 – Relator:
Jorge Lima Abud)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/04/2011
a 30/06/2011 REMESSA DE CAFÉ "IN NATURA" PARA TERCEIROS. CRÉDITO
PRESUMIDO. ART. 8o DA LEI No 10.925, DE 2004. IMPOSSIBILIDADE. Até 31 de
dezembro de 2011, enquanto aplicadas as disposições do art. 8o da Lei no 10.925, de
2004, aos produtos da posição 09.01 da NCM, a remessa de café in natura para
terceiros, a fim de que estes realizassem as atividades previstas no seu § 6o, não dava
direito à apuração do crédito presumido tratado no caput do mesmo artigo, haja vista
descumprir o requisito de que a pessoa jurídica adquirente do insumo agrícola fosse a
produtora da mercadoria destinada à venda. (Acórdão 3201-003.683, de 22/05/2018 –
Processo no 10640.724207/2011-52 – Relator: Charles Mayer de Castro Souza)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/07/2006
a 30/09/2006 CRÉDITO PRESUMIDO. PRODUÇÃO DE CAFÉ. EXERCÍCIO
CUMULATIVO DAS ATIVIDADES DO §6o DO ARTIGO 8o DA LEI No
10.925/2004. Para ser considerada produtora dos produtos classificados no código 09.01
da NCM e possuir o direito de se apropriar de crédito presumido de que o artigo 8o da
Lei no 10.925/2004, a contribuinte deve exercer cumulativamente as atividades
Fl. 816
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.039 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.907746/2011-97

padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e sabor
(blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados.
(Acórdão 3302-004.267, de 23/05/2017 – Processo no 19991.000083/2010-20 – Relator:
Paulo Guilherme Déroulède)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Ano-calendário: 2006 CRÉDITO
PRESUMIDO. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. IMPOSSIBILIDADE.
Não faz jus ao crédito presumido da contribuição a pessoa jurídica que terceiriza a sua
produção (industrialização por encomenda), visto que não é essa pessoa jurídica quem
de fato produz as mercadorias, requisito essencial para fruição do benefício. (Acórdão
3302-010.220, de 15/12/2020 – Processo no 16349.000043/2009-31 – Relator: Raphael
Madeira Abad)
Dessarte, independentemente do argumento subsidiário apresentado pelo TVF
para a glosa das notas fiscais constantes do ANEXO III, qual seja, a aquisição de fornecedores
inativos e pelos indícios de interposição fraudulenta de pessoas, correta a negativa do direito ao
crédito da Contribuição ao PIS e da COFINS.

4. DA BOA FÉ DA RECORRENTE E DA IMPOSSIBILIDADE DE GLOSA
DOS CRÉDITOS FUNDADO NO ENTENDIMENTO DE QUE OS
FORNECEDORES ENCONTRAM-SE INATIVOS E DE QUE HÁ
INDÍCIOS DE INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE PESSOAS.

Pela leitura do Termo de Verificação Fiscal de fls 601 a 616, percebe-se que parte
da negativa aos créditos pleiteados fundamenta-se na inidoneidade das notas fiscais, num
contexto de interposição de pessoas jurídicas no setor cafeeiro. A suposta prova do esquema
fraudulento de interposição de PJ envolvendo a Recorrente serviu tanto como argumento
subsidiário para negar o direito ao crédito presumido previsto no art. 8o da Lei 10.925/2004
(item II.2., tópico 13 e seguintes TVF, fls 607) – conforme visto no tópico 3 acima -, quanto
como argumento único para negar a integralidade do crédito presumido decorrente das notas
emitidas pela empresa São Sebastião (item ii.4 do TVF, fls 609), sendo todas as notas fiscais
listadas no Anexo III do TVF.
É consabido o contexto dos esquemas criminosos deflagrados pela Polícia Federal
no setor cafeeiro (e.g. Operação Broca e Tempo de Colheita), em que pessoas jurídicas de
fachada eram interpostas na cadeia econômica para a permissão da tomada do crédito integral
passível de ressarcimento/compensação da Contribuição ao PIS e da COFINS, ao invés do
presumido, decorrente da compra diretamente dos produtores rurais.
Contudo, entendo que a questão do suposto esquema fraudulento de que
participaria a Recorrente não é o que determina o destino do presente julgamento.
Isto porque a Autoridade Fiscal ficou aquém do seu dever de fundamentar o ato
administrativo de negativa do crédito pleiteado pelo contribuinte com base nesse ponto. Com
efeito, o TVF fala o tempo todo em “indício de fraude” e “em tese” quando trata do suposto
esquema envolvendo a Recorrente, parecendo o tempo todo se esquivar da afirmação categórica
de que apurou de fato a atitude antijurídica por parte do contribuinte. Veja-se os seguintes
trechos:
Fl. 817
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.039 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.907746/2011-97

(...)

Importante destacar que a documentação que a autoridade fiscal cita, a qual
serviria para comprovar a fraude pelos depoimentos dos fornecedores da Recorrente, não está
juntada aos autos. Trata-se do citado “Memorando DRF/VAR/SAFIS no 94/2012”. Tampouco o
Ato Declaratório Executivo no 26/2012, que declarou a inidoneidade das notas fiscais emitidas
pela São Sebastião, ou a citada conforme Súmula Administrativa de Documentação
Tributariamente Ineficaz constante do Processo Administrativo no 10660.722728/2012-18 foram
juntadas ao processos. Só existem alguns fragmentos desses documentos, transcritos no corpo do
TVF.
Outro fato que chama a atenção é que a própria Fiscalização reconhece no item 14
do Termo de Verificação Fiscal (fls. 608/609) que as aquisições não geraram crédito básico para
a Recorrente, mas sim créditos presumidos (35%), o que faz com que perca o sentido toda a
narrativa a respeito da sua participação no esquema fraudulento de compra de café, cujo objetivo
é justamente escapar do restrito crédito presumido.
Por sua vez, o Acórdão da DRJ simplesmente não se aprofunda no caso concreto,
tecendo longos comentários sobre o panorama geral de fraudes deflagradas no setor cafeeiro para
tomada ilegal de créditos da Contribuição ao PIS e da COFINS que não tem nenhuma conexão
com a Recorrente. Inclusive, a decisão recorrida admite que não está provada a participação da
Recorrente na fraude, em suas palavras:
Não se pode aqui afirmar qualquer tipo de conluio entre a interessada e seus
fornecedores, contudo, é estranha a vocação da empresa EXPRINSUL COMÉRCIO
EXTERIOR LTDA. em realizar compras de empresas com fortes indícios de
inidoneidade (a quase totalidade delas omissas contumazes e inexistentes de fato).
Não pude verificar nos autos a origem da afirmação que se trataria da quase
totalidade das notas. Ademais, a quantidade de eventos é indiferente para a constatação de
fraude, a qual deve ser provada objetivamente, e não por “estranheza” dos seus avaliadores.
Embora existam tais reticências quanto à prova da simulação alegada no TVF, o
fato da empresa Cafeeira São Sebastião ter sido declarada inapta, sendo consideradas inidôneas
as notas fiscais para o período aqui compreendido, é fato sim suficiente para, a princípio,
sustentar a glosa do crédito perpetrada pela Fiscalização:
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO No 26,DE 17 DE SETEMBRO DE 2012
Declara a inidoneidade de notas fiscais referentes à comercialização de emissão da
CAFEEIRA SÃO SEBASTIÃO LTDA -
CNPJ 00.837.387/0001-35.
O DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM VARGINHA/MG, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 302, inciso IX, do Regimento Interno
da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 203, de 14 de
maio de 2012, publicada no DOU de 17/05/2012, bem como de acordo com o disposto
Fl. 818
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.039 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.907746/2011-97

nos arts. 1o e 2o da Portaria MF no 187, de 26 de abril de 1993, publicada no DOU de
28/04/1993, declara:
Art. 1o - INIDÔNEOS para todos os efeitos tributários as notas fiscais referentes à
comercialização de emissão da CAFEEIRA SÃO SEBASTIÃO LTDA - CNPJ
00.837.387/0001-35, emitidos nos anos-calendário de 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010,
por serem ideologicamente falsas e, portanto, imprestáveis e ineficazes para comprovar
crédito básico ou presumido de PIS e COFINS, custo ou despesa na apuração do lucro
de pessoa jurídica em face do que consta no Processo Administrativo no
10660.722728/2012-18, Súmula Administrativa de Documentação Tributariamente
Ineficaz.
Pois bem. O artigo 82, parágrafo único da Lei n 9.430/1996 dispõe que o
documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
tenha sido considerada inapta gerará efeitos contra terceiros quando o adquirente demonstrar o
efetivo pagamento do preço e o recebimento dos bens:
Art. 82. Além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos previstos na
legislação, não produzirá efeitos tributários em favor de terceiros interessados, o
documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no Cadastro Geral de
Contribuintes tenha sido considerada ou declarada inapta.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o adquirente de
bens, direitos e mercadorias ou o tomador de serviços comprovarem a efetivação do
pagamento do preço respectivo e o recebimento dos bens, direitos e mercadorias ou
utilização dos serviços.
O dispositivo coloca os requisitos para prova de boa-fé do adquirente, quais
sejam: (i) o pagamento efetivo pelas mercadorias supostamente adquiridas; (ii) que as recebeu
em seu estabelecimento.
Tal normativa vai ao encontro da Súmula 509, de 26 de março de 2014, do
Superior Tribunal de Justiça:
É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota
fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e
venda.
Vale lembrar que os paradigmas que levaram a edição da Súmula resolveram a
questão da eficácia retrospectiva do ato declaratório da inaptidão, sendo que o que importa é
efetivamente a prova que as operações ocorreram.
Como já decidiu este Conselho em diversas oportunidades (e.g. Acórdão n. 3403-
003.630), a veracidade da compra e venda se demonstra por meio de prova eficaz do pagamento,
como a (e.g., transferência bancária, microfilmagem de cheque, depósito bancário e etc.,) e,
cumulativamente, a prova efetiva do recebimento das mercadorias. Sem tais evidências básicas
da operação, não há que se falar em boa-fé da Recorrente e muito menos em manutenção dos
créditos, pois a conclusão a que se chega é a de que as operações são realmente fictícias, ainda
que as empresas vendedoras estejam em situação formal regular perante o Fisco.
No caso concreto, a Recorrente trouxe aos autos para prova do exercício das
atividades dos fornecedores à época dos fatos geradores (fls. 475/538 e 579/581), bem como a
prova do pagamento do insumo (fls. 539/558 e 572/578). A DRJ fala em abstrato sobre a
comprovação do pagamento do café, porém nega o direito ao crédito em razão do suposto
esquema fraudulento de interposição de PJ na cadeia no café que, como visto, não encontra-se
devidamente demonstrado nestes autos.
Fl. 819
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.039 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.907746/2011-97

Ocorre que, analisando detidamente as provas trazidas aos autos, vê-se que
nenhum dos documentos apresentados pela Recorrente referem-se às operações com a Cafeeira
São Sebastião, mas sim a compras de outros fornecedores.
Não estando demonstrado o pagamento das mercadorias, nem mesmo se faz
necessário avaliar a questão do recebimento das mesmas, por intermédio de armazém geral,
conforme as colocações da defesa.
Por tudo quanto exposto, tem-se que: i) não foi provado pela fiscalização o
conluio da Recorrente no alegado esquema fraudulento de interposição de pessoas no setor
cafeeiro; ii) tal imputação de fraude é desconexa com o presente caso, em que o contribuinte
tomou crédito presumido da contribuição ao PIS e da COFINS; iii) contudo, há de fato compras
amparadas em notas fiscais inidôneas da Cafeeira São Sebastião, e não está demonstrado que o
fornecedor foi pago, de modo que a Recorrente pode ser considerada como terceiro de boa-fé,
com fulcro no artigo 82, parágrafo único da Lei n 9.430/1996 e na Súmula 509 do STJ, para fins
tomada de crédito da Contribuição ao PIS e da COFINS.
Por essas razões, não há motivo para reversão das glosas aqui tratadas.

5. DO SUPOSTO ERRO DA RECORRENTE ACERCA DA AUSÊNCIA DE
PROPORCIONALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS
As afirmações da Recorrente no sentido de não ter no período vendas não
tributadas ou de determinadas receitas serem qualificadas como receitas financeiras não são
capazes de afastar as conclusões trazidas pelo TVF a respeito do má utilização do rateio
proporcional, in verbis:
II.3- Da Alteração da Proporção das aquisições de bens de revenda vinculadas à
Receita Tributada no Mercado Interno, à Receita Não Tributada no Mercado
Interno e à Receita de Exportação
15. De início, cumpre informar que para fins de apuração dos créditos referentes ao PIS
não cumulativo, o contribuinte optou conforme Ficha 01 – Dados Iniciais do seu
Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais – Dacon, pelo método de
determinação dos créditos vinculados à receita auferida/obtida no mercado interno e de
exportação com base na proporção da Receita Bruta Auferida.

16. Isto posto, essa fiscalização procedeu, por amostragem, a auditoria das notas fiscais
de saída da empresa com a sua escrituração contábil e os valores declarados no seu
Dacon, na Ficha 7 A – Cálculo do PIS, como receitas tributadas no mercado interno,
receitas sem incidência da Contribuição – Exportação e receitas Tributadas à alíquota
zero. Dessa análise inicial, constatou-se erros primários no preenchimento do Dacon
pelo contribuinte, a seguir descritos:
16.1. Como a opção da empresa foi pelo método de determinação dos créditos de
PIS com base na proporção da Receita Bruta auferida, as rubricas que compõem a base
de cálculo deveriam ter sido proporcionalizadas de acordo com o percentual de receita
tributada no mercado interno, de receita sem incidência - Exportação e de receita
tributada à alíquota zero em relação ao total da receita bruta auferida, conforme
recalculado no Anexo II – Proporção de Créditos. Tendo sido erradamente, em seu
Dacon, essas rubricas vinculadas apenas à receita tributada no mercado interno e
à receita de exportação, quando o correto seria proporcionalizar essas
aquisições/despesas no mercado interno, vinculando-as tanto à receita tributada no
mercado interno, à receita de exportação quanto à receita não tributada no
mercado interno.
Fl. 820
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-009.039 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.907746/2011-97

16.2. Sendo, assim, foram recalculados os valores de todas as rubricas da Ficha 6 A do
Dacon do contribuinte que formam a base de cálculo dos créditos a descontar do PIS
referentes às aquisições no mercado interno em relação aos novos percentuais,
demonstrados no Anexo II, vinculados às receitas tributadas no mercado interno, às
receitas não tributadas no mercado interno e às receitas de exportação. O que refletiu,
conforme demonstrado no Anexo I, no recálculo do crédito básico de PIS descontado no
mês e em glosas dos créditos básicos (glosas referentes ao recálculo do rateio) tanto
relativos aos vinculados à receita tributada no mercado interno quanto aos vinculados à
receita de exportação, com a conseqüente formação de créditos vinculados à receita não
tributada no mercado interno.
Frise-se que é contraditória a defesa quando alega não haver efetuado vendas não
tributadas, mas afirma em seguida que parte das vendas referem-se a receitas de exportação e receitas
financeiras.
A forma utilizada pela Fiscalização encontra-se de acordo com a legislação, bem
descrita e consolidada na Solução de Consulta no 143 - SRRF06/Disit Data 20 de novembro de
2012, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP CRÉDITOS VINCULADOS A
RECEITA NÃO TRIBUTADA. MÉTODO DE DETERMINAÇÃO. Em relação aos
custos, despesas e encargos comuns às vendas tributadas e às vendas sujeitas à alíquota
zero, a pessoa jurídica deve determinar o crédito vinculado às vendas com alíquota zero
utilizando-se de um dos seguintes métodos: a) apropriação direta, inclusive em relação
aos custos, por meio de sistema de contabilidade de custos integrada e coordenada com
a escrituração; ou b) rateio proporcional, aplicando-se aos custos, às despesas e aos
encargos comuns a relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à alíquota
zero e a receita bruta total, auferidas no mês. Na hipótese de opção pela apropriação
direta, para apuração do crédito decorrente de encargos comuns, aplica-se o método de
custo real de absorção, mediante a aplicação de critérios de apropriação por rateios que
dêem uma adequada distribuição aos custos comuns. O método de determinação dos
créditos eleito pela pessoa jurídica deve ser aplicado consistentemente por todo o ano-
calendário para a Contribuição para o PIS/Pasep e para a Cofins. Dispositivos Legais:
Lei no 11.033/2004, art. 17; Lei no 11.116/2005, art. 16; Lei no 10.637/2002, art. 3o, §§
7o a 9o; IN SRF no 594/2005, art. 40. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE
SOCIAL
-
COFINS
CRÉDITOS
VINCULADOS A RECEITA NÃO TRIBUTADA. MÉTODO DE DETERMINAÇÃO.
Em relação aos custos, despesas e encargos comuns às vendas tributadas e às vendas
sujeitas à alíquota zero, a pessoa jurídica deve determinar o crédito vinculado às vendas
com alíquota zero utilizando-se de um dos seguintes métodos: a) apropriação direta,
inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de contabilidade de custos
integrada e coordenada com a escrituração; ou b) rateio proporcional, aplicando-se aos
custos, às despesas e aos encargos comuns a relação percentual existente entre a receita
bruta sujeita à alíquota zero e a receita bruta total, auferidas no mês. Na hipótese de
opção pela apropriação direta, para apuração do crédito decorrente de encargos comuns,
aplica-se o método de custo real de absorção, mediante a aplicação de critérios de
apropriação por rateios que dêem uma adequada distribuição aos custos comuns. O
método de determinação dos créditos eleito pela pessoa jurídica deve ser aplicado
consistentemente por todo o ano-calendário para a Contribuição para o PIS/Pasep e para
a Cofins. Dispositivos Legais: Lei no 11.033/2004, art. 17; Lei no 11.116/2005, art. 16;
Lei no 10.833/2003, art. 3o, §§ 7o a 9o; IN SRF no 594/2005, art. 40.
Finalmente, a Recorrente não apresentou provas sobre suas alegações. Faltam
elementos (cópia da contabilidade, extratos financeiros etc) que pudessem comprovar o alegado,
lembrando que está sob julgamento processo de iniciativa do contribuinte, sendo seu o ônus de
demonstrar o direito pleiteado.
Dessarte, devem ser afastados os argumentos da defesa nesse ponto.
Fl. 821
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-009.039 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.907746/2011-97

Dispositivo
Por tudo quanto exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 822
DF CARF MF
Documento nato-digital